Tribunal: TJDFT
Processo: 0025769-10.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025769-10.2015.8.07.0003 RECORRENTES: EDVANE DORNELAS DOS REIS, ENIE DORNELAS DOS REIS RECORRIDO: GILBERTO DORNELAS DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE PARTILHA SUCESSÓRIA AMIGÁVEL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS ESTRANHAS AOS LIMITES DA LIDE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CABIMENTO. FRAUDE DOCUMENTAL E FALSIDADE DE ASSINATURA. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 473 DO CPC. ATENDIMENTO. PERITO IDÔNEO. ATUAÇÃO REGULAR. QUESITOS SUFICIENTEMENTE RESPONDIDOS. IMPUGNAÇÃO DOS MÉTODOS EMPREGADOS SEM O DEVIDO SUPORTE TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. AUTENTICIDADE E IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS ATESTADAS PELO EXPERT. INVALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se admite a ampliação dos limites objetivos da lide fora das oportunidades processuais regularmente previstas, muito menos em sede de recurso de apelação. Com efeito, a tese supervenientemente defendida pelos apelantes, quanto à perda da eficácia ou à revogação dos contratos em questão, não devem ser admitidas sob pena de violação do devido processo legal, tanto pela vedação de prolação de decisão extra ou ultra petita (CPC, art. 141) como pela impossibilidade de supressão de instância (arts. 1.013/1.014). 2. Tendo o laudo pericial, que esclareceu as controvérsias acerca das supostas fraudes documentais aduzidas pelos autores, cumprido as regras do art. 473 do CPC, estando os quesitos formulados satisfatoriamente esclarecidos e não havendo demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 desse mesmo códex, não se vislumbra justificativas aptas a amparar o requerimento para realização de nova perícia por outro expert. 3. As reiteradas impugnações promovidas pelos autores, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert e sem o devido suporte técnico, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhes fora desfavorável, o que por si só não autoriza a realização de uma nova perícia tampouco a remoção do perito nomeado. 4. Obedecidas as pertinentes regras processuais, não se apura a existência de qualquer irregularidade na atuação do expert nem no laudo que este produziu, não se incorrendo em error in procedendo. Regularmente exercido o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação ao resultado da perícia, atendendo esta a sua finalidade, estando assim apta a amparar a elucidação da lide, inexiste cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença para determinar sua complementação ou um novo exame técnico. 5. O laudo pericial lavrado na causa, com os esclarecimentos adicionais prestados pelo expert, não deixa dúvidas de que os documentos impugnados pelos autores são autênticos uma vez não apuradas as alegadas fraudes decorrentes de excertamento de cláusula compromissória arbitral ou falsificação de assinatura. 6. Não tendo os autores se desincumbido do encargo probatório que sobre eles recaiu, deixando pois de demonstrarem a invalidade dos contratos impugnados, não há como reconhecer a nulidade dos correspondentes documentos. 7. Recursos dos autores improvidos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 113, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a invalidade da cláusula compromissária fixada no acordo firmado entre as partes com fundamento em vício de consentimento. Apontam ainda a existência de um segundo termo de acordo, firmado um ano após o primeiro, que possui a mesma finalidade e não possui o aludido compromisso arbitral. Concluem que o segundo acordo substituiu o primeiro e, por conseguinte, o inventário deve se submeter ao Poder Judiciário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 113 do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009